Tribunal: TJPA
Processo: 0021637-40.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021637-40.2005.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO TAILOR DE ASSUNCAO DA CUNHA FILHO, ITALO GUSTAVO LOPES DA CUNHA, VINICIUS EDUARDO LOPES DA CUNHA, CRISTIANE LOPES DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO À PERCEPÇÃO DE AUXÍLIO-MORTE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A MORTE DO POLICIAL E O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. BENEFÍCIO INDEVIDO.
LEI ESTADUAL Nº 6.108/98
.
SENTENÇA REFORMADA.
PELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA À UNANIMIDADE.

1-A questão reside em verificar se os apelados possuem
direito à percepção do auxílio em decorrência da morte do ex-policial militar
RAIMUNDO TAYLOR ASSUNÇÃO DA CUNHA.

2-O auxílio-morte encontra previsão na Lei Estadual nº 6.108/98, cuja
leitura dos dispositivos legais, corrobora o entendimento de que o benefício do auxílio-morte é devido na ocorrência de circunstâncias
relacionadas com as atribuições do cargo e desde que ligada diretamente à atividade exercida, situação que não ocorre no caso concreto.

3-Com efeito, verifica-se a ausência de amparo legal ao pedido dos Apelados, diante da inexistência de nexo causal entre a morte e as atividades funcionais do ex-militar, uma vez que o falecimento se deu em decorrência de infecção dentária, agravada pelo quadro de diabetes do qual o
de cujus
era portador, sendo a causa mortis natural e não em razão do serviço.

4-
Apelação conhecida e provida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 de abril a 02 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0021637-40.2005.8.14.0301
- PJE
) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra
RAIMUNDO TAILOR DE ASSUNÇÃO DA CUNHA FILHO e OUTROS
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém-PA, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelos Apelados.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar o Estado do Pará ao pagamento do auxílio morte, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser igualmente rateado entre os autores, devidamente corrigidos e com juros de mora legais, devendo a atualização ser feita de acordo com a Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/2009, EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, de acordo como artigo 487,1, do CPC.

Condeno o Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) da condenação (artigo 85, §§ 2° e 3° do CPC).

Sem custas para o Estado, conforme art. 40, inciso I, da Lei Estadual n° 8.328/2015.

Decorridos os prazos recursais, sem interposição de recurso voluntário, certifique-se o transito em julgado e arquivem-se os autos, com as cautelas legais. (...)”

Em razões recursais, o Estado alega, em síntese, a inexistência do direito pleiteado, uma vez que da análise dos autos do Inquérito Policial Militar que apurou a morte do
de cujus
, observa-se que o referido Policial Militar faleceu em consequência de infecção dentária e, por ser portador de diabetes, foi acometido por infecção generalizada, o que veio a ser a causa da sua morte e não pelo desempenho de suas funções na Polícia Militar.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso com a consequente reforma da sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certificado nos autos (Id
10816992).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Enviados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão reside em verificar se os apelados possuem
direito à percepção do auxílio em decorrência da morte do ex-policial militar
RAIMUNDO TAYLOR ASSUNÇÃO DA CUNHA.

O auxílio-morte encontra previsão na Lei Estadual nº 6.108/98, que possuía a seguinte redação à época do óbito do militar:

Art. 1° - A cobertura por acidente de trabalho de que trata o art. 48, inciso III da Constituição Estadual será concedida sob a forma de auxílio-acidente ou auxílio-morte, em cota única, e será devida aos policiais militares e bombeiros militares, desde que desempenhem atividades que importem em situações de permanente risco.

Art. 2° - O valor do auxílio-acidente será pago pela Secretaria de Estado de Administração e corresponderá:

I - em caso de morte acidental em serviço: R$ 10.000,00 (dez mil reais);

II - em caso de invalidez permanente total por acidente em serviço: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Parágrafo único - Nos casos de invalidez parcial, o servidor somente fará jus ao seguro instituído no inciso II deste artigo, quando não puder ser readaptado ao serviço público.

Art. 3° -
Para efeito de concessão do auxílio-acidente, considera-se acidente de trabalho o estritamente ocorrido nas seguintes circunstâncias
:

I -
por fato relacionado, mediata ou imediatamente, com as atribuições do cargo
, ainda que ocorrido em horário ou local diverso daquele determinado para o exercício de suas funções;

II - em decorrência de
agressão sofrida e não provocada pelo servidor, no exercício regular de suas atribuições funcionais
;

III - por situação ocorrida no percurso da residência para o trabalho e vice-versa,
desde que ligada diretamente à atividade exercida
;

IV - em treinamento;

V - em represália,
por sua condição de policial
.

Art. 4° -
O auxílio-acidente somente será pago mediante apuração dos fatos, com comprovação documental e testemunhal, através de processo administrativo instaurado "ex-offício" pelo Comandante-Geral da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da ocorrência do evento que provocou a morte ou invalidez.

Art. 5° - Compete exclusivamente à Perícia Médica do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará - IPASEP a avaliação da capacidade laborativa do servidor, para fins de concessão do auxílio-acidente por invalidez.

Art. 6° - As despesas decorrentes do auxílio-acidente serão de responsabilidade exclusiva do Estado.

Art. 7° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário. (grifei)

Da leitura dos dispositivos legais acima, constata-se que o benefício do auxílio-morte é devido na ocorrência de circunstâncias
relacionadas com as atribuições do cargo e desde que ligada diretamente à atividade exercida, situação que não ocorre no caso concreto.

Com efeito, verifica-se a ausência de amparo legal ao pedido dos Apelados, diante da inexistência de nexo causal entre a morte e as atividades funcionais do ex-militar, uma vez que o falecimento se deu em decorrência de infecção dentária, agravada pelo quadro de diabetes do qual o
de cujus
era portador, sendo a causa mortis natural e não em razão do serviço.

Portanto, diante da inversão do ônus da sucumbência, condeno a Autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, todavia, nos termos do art. 98, §3º do CPC/15, determino a suspensão da exigibilidade das custas e honorários por ser beneficiária da Justiça Gratuita.

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§3
o

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade
, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. (grifei).

Ante o exposto,
nos termos da fundamentação,

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à Apelação Cível,
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, bem como, para
c
ondenar os Apelados ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade das custas e honorários por ser beneficiária da Justiça Gratuita (art. 98, §3º do CPC/15),

nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/05/2023